Tribunal: STF
Processo: RHC 52035
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-10
Data de publicação: 1974-03-10

Ementa:
Pedido de habeas corpus, onde o impetrante alegou que, conforme se varia pelas informações a serem prestadas pelo Juiz, a ação penal se ressente de comprovação da materialidade do delito. 
Denegação, sem que fossem pedidas informações. 
Recurso. 
Diligência ordenada pelo relator. 
Em face da sentença proferida após a impetração e o recurso, foi julgado prejudicado.